Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800873-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

AGRAVADO: ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

ADVOGADOS: VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES E BRUNO CABRAL PINHO DA SILVA

AGRAVADO: ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO E POLLYANE TAYSE COSTA LEITAO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE GARAGEM. MATRÍCULA DO IMÓVEL INDICA QUE O APARTAMENTO POSSUI GARAGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Busca o recorrente que não perdure a determinação liminar do juízo
a quo
que proferiu decisão, determinando que a parte ré/agravante disponibilizasse a garagem correspondente ao apartamento do autor/ agravado.

II - Verifica-se a probabilidade do direito do autor/ recorrido, em razão da documentação referente a certidão de registro de imóveis (
documento de ID
14288843, pág. 6
– autos principais), que indica a existência de garagem vinculada ao imóvel em questão, além disso, o perigo de dano também é existente, uma vez que sem a disponibilidade da garagem haverá impedimento da utilização do bem em sua totalidade, o que certamente, representa uma restrição do direito de propriedade.

III – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

ADVOGADOS: VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES E BRUNO CABRAL PINHO DA SILVA

AGRAVADO: ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO E POLLYANE TAYSE COSTA LEITAO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA,
nos autos
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, movida por
ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA
.

A decisão agravada é a seguinte:

DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que a parte requerida delimite qual a dimensão exata da garagem, indique sua exata localização e disponibilize-a livre e desembaraçada para uso de seu proprietário, ora autor da presente ação
.

Em caso descumprimento da presente decisão, fixo MULTA DIÁRIA no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou efetivo implemento da decisão, a ser revertida em favor do requerente.

O CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA interpôs o presente recurso aduzindo que a decisão agravada merece reforma pois
as vagas de garagem eram de propriedade da incorporadora, que dispôs delas de maneira livre, desse modo os condôminos que possuem a propriedade de alguma vaga de garagem detém recibo de compra e venda diretamente da incorporadora. Desse modo, argumenta que o recorrido não comprovou o seu direito
, não sendo plausível que seja oferecida a vaga de garagem.

Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id n. 2775171)

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id n. 3033976)

Contra a decisão de id n. 2775171, foram opostos embargos de declaração (2875505), os quais não foram acolhidos (id n. 6813304).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800873-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

ADVOGADOS: VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES E BRUNO CABRAL PINHO DA SILVA

AGRAVADO: ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO E POLLYANE TAYSE COSTA LEITAO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA,
nos autos
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, movida por
ESPOLIO DE WILTON VIEIRA DE NOVOA
.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que não perdure a determinação liminar do juízo
a quo
que proferiu decisão, determinando que a parte ré/agravante disponibilizasse a garagem correspondente ao apartamento do autor/ agravado, considerando que na matrícula do bem imóvel, há a indicação de vaga de garagem vinculada ao apartamento em questão.

Não obstante as alegações do agravante, verifica-se a probabilidade do direito do autor/ recorrido, em razão da documentação referente a certidão de registro de imóveis (
documento de ID
14288843, pág. 6
– autos principais) que indica a existência de garagem vinculada ao imóvel em questão, além disso, o perigo de dano também é existente, uma vez que sem a disponibilidade da garagem haverá impedimento da utilização do bem em sua totalidade, o que certamente, representa uma restrição do direito de propriedade por parte do agravado.

Sendo assim, considerando que restaram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC/15, concernentes à concessão da tutela provisória de urgência, de modo que a decisão agravada não merece reparo.

Vejamos o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

BELÉM,

DE

DE 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/11/2025